Tribunal: TJSP
Processo: 2249385-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu pedido de citação por meio eletrônico (e-mail do advogado e WhatsApp). Inconformismo do exequente. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Estando maduro o recurso, inclusive, já pode ser julgado.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu pedido de citação por meio eletrônico (e-mail do advogado e WhatsApp). Inconformismo do exequente. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Estando maduro o recurso, inclusive, já pode ser julgado. Sem razão recorrente. A citação deve obedecer estritamente às prescrições legais para ser considerada válida. O art. 280 do CPC estabelece que "As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais". O art. 246 do CPC permite a citação eletrônica apenas se realizada através do endereço eletrônico indicado pelo próprio citando para fins de cadastro. A Resolução CNJ 455/22, que regulamenta o art. 246, determina que o fornecimento do endereço eletrônico é facultativo para pessoas naturais (art. 16). Não havendo registro do endereço eletrônico da ré no cadastro, a citação eletrônica é incabível. Adicionalmente, é inadmissível a citação via e-mail de advogado não constituído nos autos, o que compromete a validade do ato processual. Citação via aplicativo de Whatsapp. Inviabilidade. Modalidade que, de fato, não foi regulamentada, ainda, pelo TJSP. Decisão mantida. Recurso não provido.